Tribunal: STF
Processo: AI 742788
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   HORAS IN ITINERE. LIMITES DA COISA JULGADA.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal pacificou-se no sentido de que
   o prequestionamento da matéria constitucional deve ser
   explícito.
2. As alegações de afronta aos princípios do devido
   processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites
   da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes
   de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa
   constitucional indireta.
3. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.